Tribunal: TJSP
Processo: 1002772-60.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Pleito de concessão de assistência judiciária gratuita deduzido por pessoa física. Demonstração, quantum satis, da efetiva necessidade ao benefício. Deferimento que se afigura regular. Inteligência do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Alegação de acordo verbal para alteração no muro de alvenaria do imóvel que não foi

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Pleito de concessão de assistência judiciária gratuita deduzido por pessoa física. Demonstração, quantum satis, da efetiva necessidade ao benefício. Deferimento que se afigura regular. Inteligência do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Alegação de acordo verbal para alteração no muro de alvenaria do imóvel que não foi comprovada. Contrato escrito que exige a forma escrita para a sua alteração. Compreensão do art. 472 do Código Civil. Multa compensatória devida pela rescisão antecipada do contrato, por inadimplemento do locatário. Cabimento. Redução da penalidade que se impõe. Compreensão do art. 413 do Código Civil. Ausência de responsabilidade solidária do corréu Leonildo quanto ao pagamento dos valores objeto de condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.